Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-66.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800143-66.2021.8.14.0094

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIA DAMASCENO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800143-66.2021.8.14.0094

Juízo de origem:
Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Advogado do Apelante:
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei

Apelado:
Antonia Damasceno de Sousa

Advogado do Apelado:
Adriana Araújo Furtado

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PF AUTO E MOTO . VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. AUTONOMIA CONTRATUAL.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a mora da apelada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido em favor do banco apelante, mas que também declarou a nulidade da cláusula contratual que impunha a contratação do Seguro e determinou a devolução dos valores pagos a esse título.

A validade da tarifa de cadastro já foi reconhecida na sentença de primeiro grau, afastando a alegação de abusividade, sendo este ponto prejudicado no recurso.

Considerando que o seguro foi contratado de maneira autônoma, e que não houve qualquer comprovação de imposição pela instituição financeira para que a apelada adquirisse o referido seguro, entendo que não há ilegalidade na sua cobrança. Não houve a configuração de venda casada, sendo válida a sua cobrança, no caso em tela.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reconhecer a validade da contratação do seguro e afastar a devolução dos valores pagos pela apelada.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800143-66.2021.8.14.0094

Juízo de origem:
Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Advogado do Apelante:
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei

Apelado:
Antonia Damasceno de Sousa

Advogado do Apelado:
Adriana Araújo Furtado

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco apelante contra Antonia Damasceno de Sousa.

Na petição inicial, o Banco Volkswagen S.A. narra que as partes firmaram contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, pelo qual o banco concedeu crédito no valor de R$ 99.841,92 (noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.080,04 (dois mil e oitenta reais e quatro centavos). Relata que o apelado deixou de adimplir as parcelas do contrato a partir de outubro de 2020, motivo pelo qual foi notificado para regularizar sua situação. Em razão da inadimplência, o banco pleiteou a busca e apreensão do bem, a consolidação da propriedade em seu nome e a posterior venda do bem para satisfação do crédito.

Em contestação, Antonia Damasceno de Sousa alegou que a notificação para constituição em mora foi inadequada, pois não foi corretamente encaminhada ao endereço atualizado. A ré sustentou que a pandemia de COVID-19 impactou severamente sua capacidade financeira, tornando o cumprimento das obrigações contratuais excessivamente oneroso e justificando a suspensão da mora. Além disso, contestou a validade de diversas cobranças realizadas pelo banco, incluindo taxas e tarifas e a imposição do "Seguro Proteção Financeira".afirmando que se tratou de venda casada, o que, segundo a defesa, torna a cobrança abusiva e descaracteriza a mora.

A ré, ainda em sede de contestação, propôs reconvenção, requerendo a nulidade da cláusula contratual que impõe o Seguro Proteção Financeira e a devolução dos valores pagos por esse seguro, no montante de R$ 4.887,58 (quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), devidamente corrigidos.

O juízo de origem, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a mora da ré e consolidando a posse e a propriedade do bem apreendido em favor do Banco Volkswagen S.A. No entanto, também acolheu parcialmente a reconvenção, declarando a nulidade da cláusula que impunha a contratação do seguro prestamista, determinando a devolução do valor pago pela apelada a título de seguro.

Inconformado com a decisão, o Banco Volkswagen S.A. interpôs a presente apelação. Em suas razões, o apelante sustenta que a notificação de constituição em mora foi regularmente enviada ao endereço constante no cadastro da apelada e que a inadimplência foi devidamente comprovada. O banco argumenta que a cobrança do seguro prestamista não configura abusividade, pois o contrato foi celebrado com pleno consentimento da parte ré e sem vícios de vontade. Defende ainda que a tarifa de cadastro é válida e não deve ser considerada abusiva, uma vez que é autorizada pela regulamentação bancária vigente. O apelante requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, inclusive a manutenção da cobrança do seguro e das tarifas.

Em contrarrazões, a apelada manteve os argumentos apresentados na contestação, insistindo na ausência de correta notificação para a constituição em mora e na abusividade dos valores cobrados, especialmente a cobrança pelo seguro prestamista. Argumentou que o banco impôs a contratação do seguro sem oferecer a possibilidade de escolha de outra seguradora, configurando venda casada, prática considerada abusiva pelo STJ. Requereu a manutenção da sentença, especialmente no tocante à declaração de nulidade da cláusula contratual do seguro.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800143-66.2021.8.14.0094

Juízo de origem:
Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Advogado do Apelante:
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei

Apelado:
Antonia Damasceno de Sousa

Advogado do Apelado:
Adriana Araújo Furtado

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a mora da apelada, consolidando a posse e propriedade do bem apreendido em favor do banco apelante. Contudo, acolheu parcialmente a reconvenção, declarando a nulidade da cláusula contratual que impunha a contratação do Seguro Proteção Financeira (PF AUTO E MOTO) e determinando a devolução dos valores pagos por tal seguro.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a regularidade da notificação da constituição em mora, bem como defende a validade da cobrança do seguro contratado, argumentando que o contrato foi celebrado com pleno consentimento da apelada e sem qualquer vício de vontade. Além disso, o banco pleiteia o reconhecimento da validade da tarifa de cadastro, que, segundo alega, foi corretamente aplicada, não havendo abusividade a ser reconhecida.

Inicialmente, é importante destacar que a questão da tarifa de cadastro já foi objeto de apreciação na sentença de primeiro grau, na qual o juízo de origem entendeu pela sua regularidade, afastando qualquer alegação de abusividade. Dessa forma, considerando que o pedido recursal no tocante à manutenção da tarifa de cadastro foi favorável ao recorrente na sentença, não se justifica o reexame deste ponto, pois se trata de pedido prejudicado. Assim, conheço em parte do recurso de apelação, limitando a análise ao pedido referente à validade do seguro prestamista.

Passando à análise da legalidade do Seguro contratado pelo consumidor, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma. Consta dos autos que a contratação do seguro foi realizada de forma separada do contrato principal de financiamento, o que afasta a alegação de venda casada. Assim, o princípio da autonomia contratual deve ser respeitado, especialmente quando restar demonstrado que o consumidor teve a oportunidade de optar pela contratação ou não do seguro, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação do seguro prestamista, quando realizada de forma autônoma e sem imposição, não caracteriza venda casada. Nesse sentido, cito o julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. A contratação do seguro proteção financeira (seguro prestamista) não configura venda casada quando formalizados contratos distintos, evidenciado que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não tal apólice, optando por não contratá-la caso a entenda desvantajosa, consoante se depreende do julgamento do REsp. nº 1.639.259/SP. 2. Em razão do provimento da Apelação, invertem-se os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA."
(TJ-GO 52942674620218090093, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

Dessa forma, considerando que o seguro foi contratado de maneira autônoma, e que não houve qualquer comprovação de imposição pela instituição financeira para que a apelada adquirisse o referido seguro, entendo que não há ilegalidade na sua cobrança. Sendo assim, merece reforma a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade da da contratação do seguro firmado entre as partes, afastando a determinação de devolução dos valores pagos a esse título.

Os ônus sucumbenciais deverão ser suportados pela parte apelada, no mesmo patamar da sentença, observando-se que esta litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, incidindo, portanto, o comando do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença quanto ao Seguro Proteção Financeira, reconhecendo sua validade e afastando a devolução dos valores pagos pela apelada. É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/09/2024